Tribunal: TJES
Processo: 0009533-44.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009533-44.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAN VITOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
TENTATIVA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
INVERSÃO DA POSSE DO BEM.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DO EMPREGO DE
ARMA BRANCA
PARA A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA.
FRAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO INFERIOR FUNDAMENTADA NA CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

DETRAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema 916).

2. Restou demonstrado que o crime em voga foi praticado com a utilização de objeto perfurocortante, como se observa do depoimento da vítima, o qual assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, sendo prova idônea para tanto, mormente quando em consonância com o Auto de Apreensão no qual consta um canivete pertencente ao réu.

3. Filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual “o fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis” (STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado” (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). No presente caso, o Juízo a quo utilizou-se de fração inferior, contudo, fundamentou devidamente ao informar que a confissão fora parcial, tendo em vista que o réu negou a utilização de arma branca.

5. Com relação à insurgência acerca do regime inicial de cumprimento de pena, ante a ausência de alteração da pena fixada na origem, não há que se falar no abrandamento pretendido, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

6. Quanto ao pleito de aplicação da detração penal, considerando a falta de informações quanto ao tempo exato do cumprimento provisório da pena nos presentes autos, deixo de proceder à detração nesse momento, sendo prudente a análise pelo juízo da execução.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUAN VITOR DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas às fls. 109/111, nas quais objetivam o reconhecimento do crime na modalidade tentada, bem como o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do CP. Requer, ainda, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a detração do tempo de prisão provisória.

Contrarrazões do promotor de justiça, às fls. 113/115, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (ID nº 6175275).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUAN VITOR DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais, nas quais a Defesa objetiva o reconhecimento do crime na modalidade tentada, bem como o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do CP. Requer, ainda, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a detração do tempo de prisão provisória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitiva restaram incontestes, tendo o acusado, inclusive, confessado os fatos.

A Defesa alega que se trata de crime tentado em razão da ausência de posse mansa e pacífica do bem subtraído, bem como requer o decote da majorante, aduzindo que o réu não possuía faca no momento do assalto.

I
n casu
, consoante os fatos descritos na inicial acusatória e confirmados pela prova oral coligida, após anunciar o assalto, o acusado entrou em luta corporal com a vítima e conseguiu se evadir, subtraindo a bolsa com a carteira e o celular da ofendida. Posteriormente, foi perseguido por transeuntes e se escondeu em um imóvel onde foi preso em flagrante pelos agentes policiais.

Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (Tema 916).

Diante disso, comprovado que o réu efetuou o roubo dos pertences da vítima, com a inversão da posse do bem, tendo sido perseguido por populares e preso em flagrante pelos policiais militares, impõe-se a manutenção da r. sentença com a condenação do acusado pela prática do crime de roubo na modalidade consumada.

Com relação ao pleito relativo à majorante do emprego de arma branca, igualmente, sem razão o apelante.

Da leitura dos autos, restou demonstrado que o crime em voga foi praticado com a utilização de objeto perfurocortante, como se observa do depoimento da vítima, o qual assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, sendo prova idônea para tanto, mormente quando em consonância com o Auto de Apreensão de fls. 14 no qual consta um canivete pertencente ao réu.

Destaco, ainda, que a testemunha PMES Marcos de Matos Rangel, conforme mídia de fls. 88, corroborou tal fato, informando que o acusado, durante a ocorrência, afirmou que utiliza um canivete.

Assim, restou devidamente configurada a majorante, sendo correta a exasperação da pena realizada pelo magistrado sentenciante.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Quanto às insurgências acerca da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, fundamentando da seguinte forma:

CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime com dolo ao anunciar o assalto; ANTECEDENTES, imaculados; CONDUTA SOCIAL, sem registros; PERSONALIDADE, sem registro; MOTIVOS DO CRIME, não justificáveis, já que o fato do réu ter revelado que praticou o ato delituoso para fazer dinheiro para pagar dívidas de drogas; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, não são favoráveis ao réu, já que praticou o crime no fim da tarde em plena via pública; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu com a ação do agente; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, graves, já que deixou sequelas emocionais e patrimoniais; SITUAÇÃO ECONÔMICA, é boa, pois está assistido por advogado.

Da leitura do excerto supratranscrito, observo que o magistrado valorou o vetor da culpabilidade de forma genérica e abstrata, sem considerar as especificidades do caso, merecendo ser afastado.

Por outro lado, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram fundamentadas de forma idônea, de acordo com as peculiaridades dos fatos objeto dos presentes autos.

Firmadas tais premissas, neutralizada uma circunstância judicial, mas mantidas três delas como desfavoráveis, reputo suficiente e proporcional a pena-base aplicada apenas um ano e meio acima do mínimo legal.

Aliás, tal patamar está inclusive aquém do devido, considerando as frações ideais de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial. No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto a isso, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual “
o fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

No que se refere à fração referente à atenuante de confissão, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).

No presente caso, o Juízo
a quo
utilizou-se de fração inferior, contudo, fundamentou devidamente ao informar que a confissão fora parcial, tendo em vista que o réu negou a utilização de arma branca.

Assim, não há reparo a ser realizado na dosimetria da reprimenda aplicada.

Com relação à insurgência acerca do regime inicial de cumprimento de pena, ante a ausência de alteração da pena fixada na origem, não há que se falar no abrandamento pretendido, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação da detração penal, considerando a falta de informações quanto ao tempo exato do cumprimento provisório da pena nos presentes autos, deixo de proceder à detração nesse momento, sendo prudente a análise pelo juízo da execução. Nesse sentido:

(...) 7) Quanto à detração penal, entendo pela impossibilidade de sua aplicação em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo recorrente, razão pela qual relego ao Juízo da Execução Penal a realização da detração penal para fins de determinação do regime prisional. 8) (...) (TJES, Classe: Apelação, 012140179719, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.